Tribunal: TJES
Processo: 5002505-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002505-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MARIA RAMOS DA VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO
– ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS – VALORES CREDITADOS

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não obstante as alegações iniciais quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, observo que a documentação acostada, principalmente no processo de origem, evidencia a utilização corriqueira de empréstimos bancários pela consumidora, inclusive consignados, sendo que o desconto questionado, relativo ao contrato identificado pelo nº 0050265017, foi incluído no sistema em 22/06/22, e diz respeito a um refinanciamento, do contrato nº 0050265013, que foi averbado por portabilidade.

2.
A documentação indica, a princípio, a existência de relação jurídica entre as partes, pois trata da liberação de um recurso financeiro em favor da agravante há mais de 06 (seis) meses antes da propositura da demanda, quando também iniciado o questionado desconto das parcelas objeto do contrato indicado no extrato por ela juntado.

3.
Ademais, na situação dos autos, o recorrente colacionou neste recurso, documentos que demonstram a recorrida encontrava-se presente no momento da formalização do contrato eis que há foto da mesma na agência, e ainda, consta dos extratos ID 4506321 e 4506322 que o valor fora creditado à recorrida no banco em que a mesma recebe o benefício previdenciário.

4
.
Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação.

5
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. decisão (ID 20030143 dos autos de origem), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência” tombada sob o nº
5028088-87.2022.8.08.0035
, ajuizada pela agravada

MARIA RAMOS DA VITÓRIA
, deferiu
“a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art. 300, §3º do NCPC) para, de consequência, determinar ao requerido que suspenda as cobranças relativas ao empréstimo consignado, sob o contrato nº 0050265017, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).”

Nas razões recursais apresentadas no ID 4506312, em resumo, a agravante alega que:
(I)

“
a parte recorrente falta com a veracidade em suas alegações. Isto porque esta firmou os contratos (...) a regularidade da contratação resta demonstrada pela documentação anexa ao processo principal, qual seja, a cópia do contrato devidamente assinada, comprovante de formalização e de crédito e valores na conta da parte agravada”
;
(II)
a contratação foi realizada online pela recorrida e a recorrente demonstra que preenche os requisitos de segurança dessa forma de contratação, pois, há
“(i) garantia de não adulteração do conteúdo do documento (integridade e autenticidade); e (ii) possibilidade de identificação das partes signatárias (autoria).”
;
(III)

“
é possível concluir que, com o suporte da legislação e regulamentação aqui mencionadas, documentos e contratos eletrônicos gerados na forma abordada são um importante passo para comprovação de determinado fato ou relação jurídica, superando obstáculos burocráticos, permitindo-se sua adaptação às facilidades proporcionadas pelas inovações tecnológicas.”;
(IV)
“Os documentos anexos demonstram que, ao contrário do alegado na inicial, a parte agravada firmou, sim, contratos, ciente de todas as cláusulas, utilizando-se de sua autonomia de vontade, eis que os acordos, por uma razão ou por outra, atenderam melhor
às
suas necessidades. No momento das contratações, a parte agravada consentiu, portanto, com todas as cláusulas contratuais.”;
(V)

Deve ser afastada a multa imposta na decisão e, subsidiariamente
“os descontos que devem ser, por ora, suspensos e/ou limitados, possuem periodicidade mensal, afigurando-se medida descabida, em caso de descumprimento da obrigação, a aplicação de multa diária, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteia que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até ulterior apreciação do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em decisão que consta no ID nº 4534349, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Em breve histórico, a recorrida ajuizou na origem,
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória”,
alegando que recentemente, observou que estava recebendo um valor consideravelmente menor em relação ao seu benefício previdenciário e, ao solicitar um extrato, verificou a existência de um empréstimo nº 0050265017, no valor total de R$ 3.106,18 (três mil, cento e seis reais e dezoito centavos) dividido em 84 parcelas de R$ 69,81 (sessenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Aduz que nunca assinou qualquer contrato junto ao banco réu para a obtenção de tal empréstimo e tampouco recebeu nenhum valor em sua conta bancária.

No presente caso, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para reconhecer a fraude na contratação de empréstimo e obstar os descontos na conta corrente da agravada, porque existem elementos que clarificam a regularidade da pactuação.

Não obstante as alegações iniciais quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, observo que a documentação acostada, principalmente no processo de origem, evidencia a utilização corriqueira de empréstimos bancários pela consumidora, inclusive consignados, sendo que o desconto questionado, relativo ao contrato identificado pelo nº 0050265017, foi incluído no sistema em 22/06/22, e diz respeito a um refinanciamento, do contrato nº 0050265013, que foi averbado por portabilidade.

A documentação indica, a princípio, a existência de relação jurídica entre as partes, pois trata da liberação de um recurso financeiro em favor da agravante há mais de 06 (seis) meses antes da propositura da demanda, quando também iniciado o questionado desconto das parcelas objeto do contrato indicado no extrato por ela juntado.

E mais, na situação dos autos, o recorrente colacionou neste recurso, documentos que demonstram a recorrida encontrava-se presente no momento da formalização do contrato eis que há foto da mesma na agência, e ainda, consta dos extratos ID 4506321 e 4506322 que o valor fora creditado à recorrida no banco em que a mesma recebe o benefício previdenciário.

Nesse contexto, considerando que, aparentemente, os descontos são legítimos, já que relativos a um recurso liberado em favor da consumidora (que não juntou seu extrato bancário do período para demonstrar que eventualmente não recebeu nenhum valor), não verifico a probabilidade do direito autoral necessária a manutenção do deferimento da tutela provisória de urgência na origem.

Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato pela consumidora, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Desse modo, em um exame inicial, o produto questionado pela autora foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida pela mesma à instituição bancária.

Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. Nessa linha de entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor.
Contratação eletrônica com captação de imagem de documentos de identificação, biometria facial por autorretrato e assinatura digital comprovada. Meio idôneo de contratação, inexistindo indício de fraude. Ônus da prova atendido. Fato obstativo ao direito do autor demonstrado. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1016236-79.2021.8.26.0032; Ac. 16170423; Araçatuba; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 27/09/2022; DJESP 27/10/2022; Pág. 1901)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA PELO APELADO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não se infere do apelo que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que há fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da apelante, os quais demarcam a extensão do contraditório perante este órgão recursal, já que é possível extrair do recurso os argumentos pelos quais a demandante entende que a pretensão inicial deveria ter sido acolhida.
No caso concreto, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica. biometria facial, através de link criptografado encaminhado à apelante com o detalhamento de toda a contratação, tendo ela aceitado e confirmado todos os passos da contratação, enviado fotografias de seu documento de identidade e dado seu consentimento final por meio de assinatura eletrônica. selfie. Considerando, portanto, que a instituição financeira comprovou a celebração do contrato e a disponibilização do valor do empréstimo, resta aperfeiçoado o negócio jurídico, não havendo falar em inexistência de contratação ou fraude.
Recurso conhecido e improvido. (TJMS; AC 0808455-13.2021.8.12.0021; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Lima Raslan; DJMS 08/03/2022; Pág. 181).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanhar voto de relatoria.